Tribunal: TJMT
Processo: 1032960-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032960-72.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Exercício de atividade com infração de decisão administrativa, Interdição, Apreensão]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (IMPETRANTE), JUIZ MOACIR ROGERIO TORTATO (IMPETRADO), VALCIDES JORGE DA SILVA JUNIOR - CPF: 690.539.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FRANCIS QUEIROZ DE SANTANA - CPF: 011.017.051-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPEC. JUSTIÇA MILITAR (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

mandado de segurança – remessa de ofícios à oab/mt e ao ministério público para apuração de possível infração disciplinar e crime – Alegada violação às prerrogativas do advogado – inexistência de ilegalidade – ausência de direito líquido e certo – segurança denegada.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por advogado, em causa própria, contra decisão

judicial que determinou a expedição de ofícios à OAB/MT e ao Ministério Público Estadual para apuração de possível infração ética e crime. O impetrante sustenta que o
decisum
baseou-se em elementos frágeis e sem identificação específica de autoria, configurando ingerência indevida na atividade advocatícia e violação às prerrogativas profissionais. Requer a anulação da decisão e o cancelamento dos ofícios enviados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se a remessa de ofícios à OAB/MT e ao Ministério Público Estadual configura violação às prerrogativas profissionais do advogado impetrante;
(ii)
saber se há direito líquido e certo a impedir tal comunicação.

III. Razões de decidir

1. A decisão judicial limitou-se a comunicar os órgãos competentes para ciência e eventual apuração, não impondo sanção ou determinando a instauração de procedimento contra o impetrante.

2. A inviolabilidade do exercício da advocacia, garantida pelo art. 133 da CF/88 e pelo art. 7o da Lei no 8.906/94, não impede a fiscalização ética e legal pela OAB e pelo Ministério Público.

3. A remessa de documentos para análise pelos órgãos competentes não configura constrangimento ilegal, sendo medida que assegura transparência processual e permite avaliação isenta dos fatos.

4. O envio de ofícios não significa instauração automática de procedimento investigativo, mas mera comunicação formal de informações.

IV. Dispositivo e tese

5. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
“1. A remessa de ofícios à OAB/MT e ao Ministério Público Estadual para ciência e análise de possíveis irregularidades não configura constrangimento ilegal nem violação às prerrogativas do advogado. 2. O envio de tais comunicações não implica instauração automática de procedimento investigativo, tratando-se de medida preventiva e garantista.”

_________________

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
CF/1988, art. 133; Lei no 8.906/94, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, MS Cível no 2225818-38.2020.8.26.0000, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 12.11.2020; TJMT, N.U 1001491-47.2020.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 05.11.2020

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado
Alaertt Rodrigues da Silva
, OAB/MT n. 16262-a, em causa própria, contra ato praticado pelo
MM. Juiz de Direito 1
1a Vara Militar da Comarca de Cuiabá/MT
, o qual determinou a expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso e ao Ministério Público Estadual, para a apuração, respectivamente, de eventual infração ao Código de Ética
e Disciplina da OAB, e possível crime praticado pelo impetrante.

Aduz
, em síntese,
que é advogado do
CB PM
Leonardo Francis Queiroz de Santana
,
na Ação Penal n. 1010555-13.2024.8.11.0042, que tramitou na
11a Vara Militar da Comarca de Cuiabá/MT,

e também, na Apelação criminal

n. 1004916-19.2021.8.11.0042.

Explica que durante as investigações que levaram à prisão em flagrante do CB
Leonardo
(IP 1008263-26.2022.8.11.0042), o policial condutor da prisão, o
SGT
Eros
, apresentou uma
notitia criminis
alegando que um colaborador da Polícia Militar,
sr
“
David”
, teria sido coagido a alterar sua versão dos fatos para beneficiar o CB
Leonardo
, supostamente sob orientação da defesa.

Como prova da coação, foram anexadas
prints
de conversas, áudios e um Boletim de Ocorrência, “sem identificação do autor do registro”, e solicitada a quebra de sigilo telefônico.

Alega que o colaborador
David,
supostamente coagido, não identificou qual advogado teria influenciado seu depoimento, uma vez que o CB
Leonard
o foi representado por diferentes defensores ao longo do processo.

Diz que apesar da
falta de provas concretas
a autoridade aqui apontada com
o coatora acolheu o pedido do
parquet
e determinou a
expedição de ofício à OAB/MT
e também ao MP competente, para apuração de possível infração ética e de crimes praticados pelo Impetrante.

Após ter sido intimado, o Impetrante requereu, ao Juízo de origem, o cancelamento dos ofícios, mas o pedido foi indeferido em decisão anexada sob o Id. 253365188.

Neste
mandamus,
alega que:
1)
que decisão baseia-se em documentos frágeis e sem identificação específica de autoria;
2)
o envio de ofício extrapola os limites da razoabilidade e configura indevida ingerência na atividade advocatícia;
3)
o art. 133 da CF/88 e o art. 7o da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) garantem a inviolabilidade e independência do advogado;
4)
o relatório da DHPP, utilizado como fundamento para a decisão da autoridade coatora, não identifica o advogado envolvido, tornando a imputação vaga e genérica.

Requer, então,
a
concessão da segurança
para
anular a decisão, cancelando os ofícios enviados
.

O pedido de
liminar,
pugnando pela
suspender dos envios dos ofícios,
foi indeferido
(Id. 266776259).

As informações judiciais estão anexadas sob o Id. 260821654.

A d. PGJ é pela
denegação da segurança
(Id. 269379273).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

É dos autos que
o Ministério Público Estadual apresentou denúncia contra os Sargentos
PM
Davi Lira dos Santos
, PM
Valcide Jorge da Silva Junior
, contra o Cabo PM
Leonardo Francis Queiroz de Santana
e, também, contra o Soldado PM
Wallyson Ferreira de Morais
, pelos crimes previstos nos
artigos 342 e 347 do Código Penal Militar
.

Após a denúncia, o MP solicitou providências para investigação do advogado
Alaertt Rodrigues da Silva
, ora Impetrante, por possível envolvimento em práticas ilícitas.

O Magistrado
acolheu a manifestação do MP
e determinou o envio de cópias do procedimento: 1) à
Promotoria de Justiça competente
, para apuração de possível crime praticado pelo advogado; 2) ao
Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-MT
, para análise de eventual infração disciplinar.

O Impetrante, no entanto,
requereu o cancelamento do ofício enviado à OAB
, alegando que sua conduta ocorreu dentro dos limites legais; que não teve contato com as testemunhas, nem sugeriu alteração de versão dos fatos; que a abertura de procedimento disciplinar sem provas concretas prejudicava sua imagem profissional.

O Magistrado
a quo

indeferiu o pedido do advogado
, destacando, em suma, que não
determinou
instauração de investigação contra o causídico, apenas remeteu cópias aos órgãos competentes e que o envio das cópias
era uma cautela necessária
para garantir a transparência processual.

Após atenta análise dos autos, comungo do mesmo entendimento da d. PGJ.

C.v
,
não há que se falar em direito líquido e certo
que obste o envio dos autos à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB/MT) e ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para eventuais providências que entenderem cabíveis.

A medida adotada pelo Juízo da 11a Vara Criminal da Justiça Militar de Cuiabá/MT
não configura qualquer violação às prerrogativas profissionais do advogado impetrante
, tampouco representa sanção disciplinar ou penal.

Trata-se, tão somente, de uma comunicação formal às autoridades competentes, a fim de que possam
avaliar a existência, ou não, de conduta irregular ou ilegal
no contexto dos fatos apurados no
Inquérito Policial Militar no 08/IPM/2oCR-SEDE/2021
.

A meu ver, a remessa de documentos para
ciência e análise pelos órgãos fiscalizadores não implica imputação de crime ou infração disciplinar
ao advogado, mas apenas
assegura a adequada verificação dos fatos
, garantindo a transparência e a lisura do processo.

Na hipótese aqui tratada, a decisão judicial limitou-se a comunicar os órgãos competentes, que possuem atribuição para examinar a situação e decidir pela instauração, ou não, de procedimento investigativo.

O exercício da advocacia,
embora inviolável nos termos do artigo 133 da Constituição Federal e do artigo 7o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94),
não exime os profissionais de estarem sujeitos à fiscalização ética e legal
.

Em outras palavras: a inviolabilidade assegurada ao advogado não se confunde com a imunidade absoluta, de modo que
eventuais indícios de irregularidade podem e devem ser submetidos à análise pelos órgãos competentes
.

Não bastasse, no caso concreto, a decisão judicial não determina a instauração de qualquer procedimento contra o advogado, tampouco impõe sanção, punição ou restrição ao impetrante.

Trata-se apenas da remessa de cópias aos órgãos competentes para que avaliem a necessidade de eventuais providências, permitindo que a OAB/MT e o Ministério Público, de forma independente, decidam sobre a pertinência de uma possível apuração.

Tal providência é uma medida preventiva e garantista, que busca não só resguardar
a própria credibilidade da advocacia, mas também, elidir toda e qualquer dúvida
quanto à regularidade dos atos praticados pelo Impetrante, blindando-o, futuramente, de
acusações injustas e, conferindo-lhe, inclusive, a oportunidade de demonstrar, perante as instâncias próprias, que sua conduta não afrontou as normas que regem o exercício da advocacia.

Enfim,
o mero envio de ofício não configura constrangimento ilegal ou interferência indevida na atividade advocatícia
.

Não se trata de instauração automática de qualquer procedimento administrativo ou penal contra o impetrante, mas sim de um encaminhamento de informações que permitirá uma apuração objetiva e imparcial, caso os órgãos competentes julguem necessário.

Da jurisprudência, destaco:

“Não se vislumbra a existência de direito líquido e certo, uma vez que a simples determinação de expedição de ofício ao Ministério Público e à OAB não enseja lesão, mas apenas dá notícia dos fatos aos órgãos competentes para apuração de eventual irregularidade, cabendo ao impetrante se defender pelas vias próprias, caso haja a instauração de inquérito policial ou procedimento ético-disciplinar.” (TJSP - Mandado de Segurança Cível no
2225818-38.2020.8.26.0000
, relator Des. Natan Zelinschi de Arruda, j.12.11.20).

“Note-se, ainda, que a expedição de ofício para a OAB não traz como conseqüência a imediata e acrítica aplicação de penalidade. Trata-se de mera comunicação de fatos, que serão avaliados pelo conselho profissional, devendo ser aberta ao ora recorrente oportunidade de contraditório e ampla defesa. Não há ilegalidade ou abusividade no envio do ofício. (...). (TJMT - N.U 1001491-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020)

Em suma
, o ato judicial impugnado
não ofende prerrogativas profissionais nem configura abuso de autoridade
, mas apenas observa a necessidade de garantir a fiscalização ética da advocacia, em conformidade com o princípio da moralidade e da transparência no exercício das funções essenciais à justiça.

Assim, as providências adotadas pelo Juízo singular (remessa de ofício à OAB/MT e a instauração de inquérito policial) devem ser mantidas.

Por todo exposto,
denego
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025